Tribunal: TJMT
Processo: 1028315-95.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028315-95.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARELI ALVES LEITE - CPF: 424.555.291-34 (EMBARGANTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA FERNANDA FERREIRA DUARTE TORLEZI - CPF: 337.945.398-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material na indicação de documento. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de fornecimento de medicamento, sob alegação de omissão, contradição e erro material, especialmente quanto à aplicação dos Temas 6/STF e 500/STF, à análise da hipossuficiência econômica da parte, à exigência de registro sanitário na ANVISA e à indicação de relatório médico incorreto no corpo do voto.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) apurar a existência de erro material passível de correção sem efeitos modificativos no julgamento.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado examina expressamente os fundamentos constitucionais e legais indicados, inclusive os Temas 6/STF e 106/STJ, destacando a prevalência do Tema 6 em razão do efeito
overruling
e sua aplicabilidade aos processos em curso, afastando omissão.

4. A decisão também enfrenta adequadamente a alegação de ausência de registro sanitário, reconhecendo o registro na ANVISA, mas ressaltando a insuficiência desse elemento isoladamente para autorizar o fornecimento do medicamento.

5. Quanto à hipossuficiência econômica, a fundamentação do acórdão inclui análise do requisito no contexto dos Temas 6/STF e 106/STJ, afastando novamente qualquer omissão.

6. Não há contradição ou omissão relevante quanto à apreciação dos relatórios médicos, mas apenas erro material na indicação do número do documento eletrônico (Id 283807788), que deve ser corrigido para constar o Id 289057395, sem alteração do conteúdo decisório.

7. O prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais ocorre de forma implícita e suficiente, conforme admite a jurisprudência, não sendo exigida menção literal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A correção de erro material na indicação de número de documento eletrônico é admissível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, desde que não altere o conteúdo decisório do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I a III e parágrafo único; CF/1988,
arts
. 5º, 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 500; STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, mantendo a sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, cujo objeto consistia no fornecimento do medicamento Trastuzumabe
Deruxtecana
(
Enhertu
®) para tratamento de neoplasia maligna de mama HER2+ metastática
.

A embargante
, autora do processo de origem,
alega que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, que ensejam integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

Sustenta que a ação foi distribuída em 13
.
8
.
2024, ou seja, antes da publicação da Súmula Vinculante nº 61 (03
.
10
.
2024), razão pela qual não haveria obrigatoriedade de aplicação do precedente do Tema 6. Defende, ainda, que o Tema 500 do STF seria o aplicável, por estar vigente à época do ajuizamento
.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar prova documental (Id. 289056591), demonstrando que o medicamento pleiteado possui registro sanitário regular na ANVISA, requisito fixado pelo Tema 500/STF
.
Aduz que o Relator teria fundamentado seu voto em relatório médico diverso (Id. 283807788), não constante dos autos da embargante, deixando de analisar os documentos corretos (Ids. 289057372, 289056584, 289057380, 289057395),
que comprovariam a utilização prévia e ineficácia das terapias disponíveis no SUS
.

Ressalta que demonstrou a hipossuficiência econômica para custear o medicamento, o que teria sido desconsiderado no julgamento
e a
ponta que a omissão do julgado compromete a análise dos
arts
. 5º, caput; 6º; e 196 da CF, além do art. 2º da Lei 8.080/90, sendo imprescindível manifestação para fins de prequestionamento
.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande apresentaram contrarrazões.
O primeiro
que não há omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente os pontos controvertidos, aplicando corretamente o Tema 6/STF, o qual, por seu efeito vinculante e
overruling
, supera o Tema 106/STJ e deve ser observado mesmo em processos distribuídos anteriormente à Súmula Vinculante nº 61. Alega, ainda, que o embargante busca apenas rediscutir matéria de mérito, o que não é cabível em sede de embargos
.

O
Município de Várzea Grande, em suas contrarrazões, também pugnou pela rejeição dos
aclaratórios
, afirmando que os embargos não apontam omissão real, mas pretendem reexame da decisão colegiada, finalidade alheia ao art. 1.022 do CPC
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, contudo, não se verifica nenhum
do vícios
acima.

Inaplicabilidade do Tema 6 do STF e incidência do Tema 500

A embargante sustenta que, por ter a ação sido distribuída antes da publicação da Súmula Vinculante nº 61, não se aplicaria o Tema 6 do STF, devendo incidir o Tema 500.

A alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando que o Tema 6 da repercussão geral possui efeito vinculante (art. 927, I, CPC) e, em razão do efeito
overruling
, prevalece sobre o Tema 106 do STJ, devendo ser aplicado a todos os processos em curso. Trata-se, portanto, de questão decidida e não de omissão

Registro do medicamento na ANVISA

Também não lhe assiste razão
quanto à alegada sobre
o registro sanitário do fármaco.

O voto deixou claro que o medicamento possui registro na ANVISA, mas destacou que esse requisito é necessário, porém não suficiente, diante da ausência de comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e da mora administrativa da CONITEC

Logo, não há omissão, mas simples discordância.

Incapacidade financeira

A
embargante sustenta omissão quanto à sua hipossuficiência econômica.
De igual modo, sem razão.

O
acórdão embargado já aplicou os parâmetros dos Temas 6/STF e 106/STJ, que incluem a análise da hipossuficiência. O indeferimento decorreu da ausência de outros requisitos essenciais, e não da condição
econômica da parte. Assim, a questão foi apreciada de forma suficiente, não havendo omissão.

Relatórios médicos e alegada contradição sobre o I
d
indicado

A embargante afirma que o voto teria se baseado em relatório médico não constante dos autos (Id 283807788).

Neste ponto específico, assiste razão à embargante.

De fato, verifica-se um mero erro material na indicação do número do documento. O correto seria mencionar o Id 289057395, que é o único relatório médico constante nos autos que descreve melhora significativa na sobrevida da paciente. Os demais relatórios juntados (Ids. 289057372, 289056584, 289057380) limitam-se a prescrever a medicação, sem referência objetiva a resultados clínicos relevantes.

O erro material, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, consiste em equívoco evidente na grafia de palavra, na indicação de datas, números de documentos ou outros elementos materiais da decisão que não tenham qualquer repercussão sobre o conteúdo decisório. Trata-se de vício cognoscível de ofício pelo magistrado, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive por meio de embargos de declaração, conforme autoriza expressamente o dispositivo legal mencionado.

No caso concreto, a decisão colegiada apreciou corretamente o conteúdo probatório dos relatórios médicos juntados aos autos, analisando adequadamente as informações clínicas relevantes para a formação do
convencimento. A referência equivocada ao número do Id não comprometeu a substância do julgado, tratando-se de erro meramente formal na indicação do documento eletrônico.

Assim, cabe a correção por meio destes embargos de declaração, para que conste a menção ao documento correto (Id 289057395), sem que tal retificação implique qualquer modificação no resultado do julgamento ou no entendimento adotado por este Colegiado.

Prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais

Por fim, a recorrente p
leiteia manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Todavia, o acórdão já enfrentou, de forma implícita e suficiente, os fundamentos constitucionais e legais pertinentes (CF,
arts
. 5º, 6º e 196; Lei 8.080/90, art. 2º). Não há necessidade de citação literal de cada dispositivo legal, bastando a fundamentação adequada, como ocorreu.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos
e dou-lhes
PARCIAL ACOLHIMENTO
,
apenas para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, fazendo constar a menção ao documento eletrônico correto (Id 289057395), em substituição à referência equivocada ao Id 283807788, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

O acolhimento parcial opera-se sem efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025